Tribunal: TJBA
Processo: 8071769-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071769-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: NEY LUIS ALVES DE BRITTO Advogado(s):PAULO DE ARGOLO NETO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, LUCAS DE MENDONCA SILVA, PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. COBERTURA SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE QUANDO A CONDENAÇÃO FOI RESTRITA À INVALIDEZ POR DOENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou impugnação por excesso de execução, permitindo a continuidade da cobrança de valores relativos às coberturas securitárias por Invalidez Permanente por Doença (IPD) e por Acidente (IPA), ajuizada por NEY LUIS ALVES DE BRITTO. A agravante sustenta que a condenação judicial limitou-se à cobertura por doença, sendo indevida a inclusão da cobertura por acidente (IPA) na fase executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença e o acórdão reconhecem o direito à indenização por Invalidez Permanente por Acidente (IPA); (ii) estabelecer se a execução pode ser ampliada para além dos limites do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida nos autos originários julgou procedente o pedido apenas com base na cobertura securitária por Invalidez Permanente por Doença (IPD), utilizando como fundamento a nulidade da migração contratual para a cobertura IFPD, sem menção à IPA. 4. O acórdão confirmou integralmente a sentença, reafirmando que a invalidez reconhecida decorreu de doença e que a condenação se baseou na cobertura contratual de IPD. 5. A petição inicial não formulou pedido específico quanto à cobertura por IPA, tampouco indicou fundamentos jurídicos voltados à sua concessão, limitando-se a narrativas clínicas e à crítica da alteração contratual para IFPD. 6. A generalidade da expressão “indenização referente à cobertura do sinistro” não autoriza, por si, a ampliação do título executivo, devendo-se observar o conteúdo efetivamente decidido, nos termos do art. 509, §4º, do CPC. 7. A execução deve ater-se aos limites objetivos da coisa julgada, sendo indevida a cobrança de valores vinculados à cobertura IPA, não reconhecida na sentença nem no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução deve respeitar os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a inclusão de cobertura securitária não reconhecida expressamente no título judicial. 2. A condenação judicial baseada exclusivamente na cobertura por Invalidez Permanente por Doença (IPD) impede a cobrança de valores referentes à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA). 3. A menção genérica ao sinistro não autoriza interpretação extensiva do título executivo para abarcar coberturas não discutidas nem deferidas na sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506, 507 e 509, §4º. Jurisprudência relevante citada: TRT-1, Agravo de Petição nº 0010256-18.2014.5.01.0047, Rel. Des. Antonio Paes Araujo, j. 08.02.2023, 2ª Turma, DEJT 04.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07